Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. A possibilidade incerta e futura de regularização da área discutida não se traduz em permissão para edificações irregulares. Precedente.
2. É legítima a atuação da Administração Pública, dentro dos limites legais, no exercício do poder de polícia, de impedir a edificação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Precedente.
3. Recurso desprovido.